Tribunal: TJDFT
Processo: 0733177-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733177-05.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 204554690 dos autos originários n. 0702593-93.2022.8.07.0009) que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo autor, aqui agravante. O agravante relata que procurou o hospital agravado, em 08/08/2020, para atendimento de seu pai, diagnosticado com Covid. Disse que o convênio negou a autorização da internação, obrigando o genitor a fazer a contratação hospitalar na modalidade particular. Conta que a internação findou em 12/08/2020, data do óbito do paciente, ocasionando uma fatura de R$ 132.437,31. Alega que foi surpreendido com a negativação de seu nome em decorrência da contratação de internação hospitalar de seu genitor, quando “descobriu que o contrato de internação de seu falecido pai indica o Agravante como responsável pelo paciente e, de forma obscura, como Contratante/Responsável”. Afirma que a ação anulatória suscita a existência de vícios de consentimento (estado de perigo e dolo) e pleiteia a anulação do contrato em face do agravante, a fim de que permaneça como único contratante seu genitor. Aduz que a testemunha que assinou o contrato, de nome Adriana, é funcionária do hospital agravado e essencial para esclarecer “as circunstâncias da assinatura do contrato e as informações “obscuras” existentes no documento”. Diz que “uma vez que resta impossível a obtenção de informações pessoais de testemunha essencial à resolução da lide, deve ser imputado ao HOSPITAL ANCHIETA LTDA. a apresentação dos dados da Sra. ADRIANA (CONTRATADA), pois é do interesse de todas as partes a devida apuração dos fatos”. Salienta a relação de consumo existente entre as partes, anotando que “a hipossuficiência probatória fica caracteriza diante da dificuldade técnica do Agravante de comprovar os vícios de consentimento que maculam a validade do contrato firmado com o Agravado, uma vez que não possui acesso às devidas informações sobre os funcionários do Agravado que o atenderam na ocasião”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final a reforma da decisão para inverter a distribuição ordinária do ônus da prova. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. XI, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] Todavia, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor” (AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). “A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado” (Acórdão 1620918, APC 0732768-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, PJe: 5/10/2022). Outrossim, segundo o art. 156 do Código Civil, “configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa”. É dizer, para a configuração desse vício, causa de anulabilidade do negócio jurídico, é necessário que o contratante, influenciado pelo risco de grave dano ou prejuízo, assuma obrigação que lhe é extremamente desfavorável, imposta pelo contratado com dolo de aproveitamento, por conhecer as circunstâncias fáticas envolvidas na avença. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou que “o tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de familiar” (REsp 1.578.474/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). No mesmo precedente, a Corte Superior assentou que atividades empresariais voltadas especificamente para o atendimento de pessoas em condição de perigo iminente, como se dá com as emergências de hospitais particulares, não podem ser obrigadas a suportar o ônus financeiro do tratamento de todos que lá aportam em situação de risco à integridade física, ou mesmo à vida, pois esse é o público-alvo desses locais, e a atividade que desenvolvem com fins lucrativos é legítima, além de detalhadamente regulamentada pelo Poder Público. Na espécie, o agravante assinou como contratante/responsável contrato particular de prestações de serviços hospitalares com o agravado, para atendimento ao paciente Eduardo Paula dos Santos, no qual assumiu a obrigação de responder pelas despesas decorrentes (id. 142731482 na origem). Do cotejo dos fatos relatados e dos documentos acostados pelas partes, verifica-se que o agravante optou por contratar a internação particular em razão da negativa do plano de saúde em atender o genitor do agravante, que estava com COVID, sofrendo inúmeros sintomas, consoante admitido na peça recursal. Diante desse cenário, ausente a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova, porquanto não há hipossuficiência técnica, fática ou jurídica do consumidor, nem verossimilhança suficiente para a inversão probatória. Nesse sentido, o precedente desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que promoveu a redistribuição do ônus probatório, a fim de atribuir aos requeridos a produção de provas com relação ao ponto controvertido, qual seja, se houve estado de perigo ou estado de lesão previstos nos artigos 156 e 157 do Código Civil 2. Diante da excessiva dificuldade de o autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, poderá ser invertida a regra da distribuição ordinária, por decisão fundamentada (art. 373, §1o, do CPC). No entanto, a redistribuição do dever de provar não poderá gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, §2o, do CPC). 3. No caso em apreço, transferir aos réus o encargo de prever quais circunstâncias fáticas poderá retratar eventual lesão ou estado de perigo - que são institutos jurídicos - na compreensão do julgador, para que a partir daí possam fazer prova contrária de tais elementos fáticos a fim de persuadir o juiz, coloca a parte ré em extrema de dificuldade, podendo, inclusive, inviabilizar a produção de prova, o que é vedado, segundo a dicção do §2o do artigo 373, do CPC. 4. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência da parte agravada para justificar a inversão do ônus de provar, e tampouco se observa maior facilidade por parte dos agravantes, razão pela qual deve ser observada a distribuição ordinária disposta no artigo 373 do Código de Processo Civil, competindo aos autores demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e aos réus os modificativos, impeditivos ou extintivos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1328696, 0701827-04.2020.8.07.9000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJE: 5/4/2021) Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator